Tribunal: TJDFT
Processo: 0742297-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742297-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE RICARDO CHAGAS SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, na fase de Cumprimento de Sentença (Pj-e n. 0706161-66.2017.8.07.0018), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, requerido pelo agravante. Sustenta, em síntese, que o Juízo a quo não se atentou para o fato de que grande parcela da remuneração mensal bruta recebida é acometida por diversos descontos obrigatórios e, também, encontra-se afetada por diversos empréstimos contraídos; que embora receba valores superiores àqueles pagos a população em geral, após os descontos realizados diretamente na folha de pagamento, não lhe restaria verba remuneratória suficiente, fazendo jus, portanto, ao benefício da gratuidade pleiteada. Requer, assim, o provimento do recurso, “sendo reformada a r. decisão agravada e concedido o benefício de gratuidade de justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade da verba exequenda no cumprimento de sentença ajuizado pela Fazenda Pública e os atos executórios por ela intentados”. Decido. Tendo em vista que o objeto do presente recurso está restrito ao indeferimento da gratuidade de justiça, sem pedido liminar, aplica-se, assim, o art. 101 do CPC: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Assim, por ora, nos termos do § 1o, do artigo supramencionado, está o agravante dispensado do recolhimento do preparo recursal até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora